Tribunal: TJSP
Processo: 1008358-86.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SISTEMA "SERASA LIMPA NOME". AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Recursos de apelação de ambas as partes. O programa "Serasa Limpa Nome" é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade enganosa e por autorizar a manutenção de débitos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SISTEMA "SERASA LIMPA NOME". AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Recursos de apelação de ambas as partes. O programa "Serasa Limpa Nome" é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade enganosa e por autorizar a manutenção de débitos prescritos em banco de dados, nos termos do art. 6o, IV e VIII, art. 37, § 1° e art. 43, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Danos morais comprovados, nos termos do Enunciado Administrativo no 11 deste Egrégio Tribunal. Repecurssão no score de crédito comprovada. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Verbas sucumbenciais. Readequação.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.